Tribunal: TJMT
Processo: 1024303-44.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024303-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES - CPF: 033.527.251-79 (PACIENTE), JUIZO 3° VARA BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GERALDO DA SILVA - CPF: 712.760.841-53 (VÍTIMA), VALDEIR CABRAL DA SILVA - CPF: 052.146.054-98 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOARES - CPF: 061.857.941-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024303-44.2024.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES
IMPETRANTE: ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), com alegação de ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão discutida consiste na
legalidade da prisão preventiva, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, em face dos antecedentes do paciente e sua reincidência, além da adequação das medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, conforme os elementos concretos dos autos, que demonstram a periculosidade do paciente.

4. O paciente possui condenação anterior e outras ações penais por crimes de mesma natureza, o que justifica a medida cautelar mais grave.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando ela se fundamenta em indícios concretos de risco à ordem pública, dada a reincidência do paciente.

6. Medidas cautelares alternativas à prisão se mostram inadequadas e insuficientes para o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração criminosa, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão, diante da reincidência e dos antecedentes do paciente."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282, § 6º, 312 e 319; CP, art. 155, § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 550.242/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 11/02/2020; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024303-44.2024.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES
IMPETRANTE: ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, aviado em favor de
Douglas Alexandre Lima Rodrigues
, preso pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Em suas razões, assevera que:
1)
encontra-se preso preventivamente desde 24-7-2024;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
3)
“a manutenção da prisão cautelar fere, consideravelmente, o Princípio da Inocência, desta feita acredita este patrono, que o bom senso prevalecerá no presente mandamus”
; e
4)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024303-44.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A despeito da alegada carência de fundamentação do decreto prisional, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, justificou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo Diploma Legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, o Policial Militar LEONEL VIRGOLINO PACHECO, que participou da ocorrência, na sede da Delegacia de Polícia, assim declarou:

“[...] QUE, esclarece inicialmente que é investigador de polícia e atualmente está lotado na DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE VÁRZEA GRANDE,E NA DATA DE HOJE, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO CHEFE DE OPERAÇÕES GINALDO DOS SANTOS, INVESTIGADOR DE POLÍCIA, A DELEGACIA DE POLICIA DE NOVA OLÍMPIA-MT, O QUAL INFORMOU QUE NA DATA DE HOJE HAVIA OCORRIDO UM FURTO RESIDENCIAL CONFORME NARRADO NO B.O 2024.219660; QUE FOI ENVIADO PARA O CELULAR FUNCIONAL DA DERF-VG O VÍDEO DO FURTO, E CONSTATARAM QUE OS INDIVÍDUOS QUE PRATICARAM O FURTO, ESTAVAM NUM VEÍCULO VW/POLO, COR BRANCA, PLACA RRY6H03, E DURANTE A INVESTIGAÇÃO DA EQUIPE DE NOVA OLÍMPIA, CONSEGUIRAM O RASTREADOR DO VEÍCULO EM TEMPO REAL E SOLICITOU O APOIO DESSA EQUIPE; QUE, EM COMPANHIA DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA THIAGO BERTELLI, TAMBÉM LOTADO NESTA DELEGACIA, EM POSSE DA LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DO VEÍCULO, SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO ONDE ENCONTROU O VEÍCULO ESTACIONADO NA VAGA DO APTO 202, NO CONDOMINIO CHAPADA DOS BURUTIS, EM VÁRZEA GRANDE; QUE, ENQUANTO A EQUIPE BATIA NA PORTA DO APTO 202 DO BLOCO 34 (A VAGA EM QUE ESTAVA O VEÍCULO), ENCONTROU SUSPEITO PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOARES, ABRINDO A PORTA DO APTO. 201; QUE, IMEDIATAMENTE FOI REALIZADA A ABORDAGEM NO SUSPEITO E DURANTE A REVISTA, FOI ENCONTRADO NO BOLSO, A QUANTIA DE R$700,00 (SETECENTOS REAIS) EM ESPÉCIE, E A QUANTIA DE R$700,00 (SETECENTOS REAIS), TAMBÉM EM ESPÉCIE, COM O OUTRO INDIVIDUO, DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES; QUE, DURANTE A REVISTA NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO 13 RELÓGIOS (SENDO: 01 RELÓGIO DOURADO DA MARCA ORIENT, 01 RELÓGIO DOURADO DA CHAMPION, 01 RELÓGIO DOURADO DA TOMMY, 01 RELÓGIO DOURADO DA ORIENT, 1 RELÓGIO DOURADO ANA HICKMAN, 1 RELÓGIO COR PRATA, MARCA ORIENT, 01 RELÓGIO PRATA, MARCA TOMMY, 01 RELÓGIO DOURADO, MARCA DUMONT, 01 RELÓGIO PRATA, MARCA ORIENT, 01 RELÓGIO PRATA TECHNOS, 01 RELÓGIO DOURADO MICHAEL KORS, 1 RELÓGIO PRATA MARCA ORIENT, 01 RELÓGIO PRATA MARCA X WATCH) 1 ANEL DOURADO DE NOSSA SENHORA, 01 CORRENTE DE OURO COM PINGENTE DE FUSCA, 01 PULSEIRA DE OURO, 01 CORRENTE DE OURO, 1 FONE SEM FIO XIOMI, 1 SIMULACRO DE PISTOLA ACONDICIONADO NA CASE, COM ALGUMAS MUNIÇÕES, 04 APARELHOS CELULARES, 01 NOTEBOOK MARCA LENOVO, 01 NOTEBOOK CCE, 01 TELEVISÃO SAMSUNG, 01 TELEVISÃO MARCA LG, 01 TELEVISÃO MARCA TCL, 01 SOM FROHM, 01 DRONE LKHRC; QUE, AO REVISTAREM O VEÍCULO, LOCALIZARAM 01 BOLSA TIPO MALA, DE COR PRETA, BEM SURRADA, COM DIVERSAS FERRAMENTAS (CHAVES DE FENDA GRANDE E ALICATE DE CORTE); QUE, DIANTE DA SITUAÇÃO, DEU VOZ DE PRISÃO AOS INDIVIDUOS, OS QUAIS FORAM ENCAMINHADOS PARA ESSA ESPECIALIZADA, SEM LESÕES; QUE, INFORMA QUE FOI REALIZADO CHECAGEM DO TRAJETO DO VEÍCULO VW/POLO, E FOI CONSTATADO QUE O VEÍCULO ESTEVE NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA NA DATA DE HOJE, BEM COMO EM NOVA OLÍMPIA/MT; QUE, AO CHEGAR O SISTEMAS DE BOs (SROP) FOI ENCONTRADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2024.219832 (DE NATUREZA FURTO), ONDE ALGUNS OBJETOS RELACIONADOS FORAM COM OS SUSPEITOS; QUE, O INDIVIDUO DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES, FAZ O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, E ESTE INFORMOU QUE E O DONO DO APTO. EM QUE FORAM PRESOS E QUE ESTAVAM OS OBJETOS APREENDIDOS; QUE, O INDIVIDUO DOUGLAS ALEXANDRE INFORMOU A EQUIPE QUE O SUSPEITO PEDRO HENRIQUE, HAVIA ACABADO DE CHEGAR NO APTO, COM OS OBJETOS APREENDIDOS [...]”

Ademais, o testemunho THIAGO BERTELLI, Policial Militar, corrobora com os fatos narrados pela testemunha LEONEL VIRGOLINO PACHECO.

Dessa forma, ao menos nesta fase processual, configurados estão os indícios da autoria delitiva, além dos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Em análise ao periculum libertatis, dessume-se que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da prisão cautelar do autuado também se encontra presente,
em especial para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
a qual visa acautelar o meio social em face da reiteração delitiva
, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática delitiva.

A garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de evitar a reiteração de atividades criminosas, mas o acautelamento social, diante da repercussão negativa do crime, da insegurança e sensação de impunidade gerada, ante a grave conduta em apuração.

Acerca da garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (in: Código de Processo Penal Comentado. 11ª Ed. Ed. Revista dos Tribunais. Pg. 358).

No caso “sub judice”, há necessidade de custódia cautelar, pois presentes os pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP.

[...]

Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, “[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta [...] (HC 176.559 AgR Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082).

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei nº. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
.

Diante do exposto, defiro o pedido de conversão em preventiva feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES e PEDRO HENRIQUE ARAUJO SOARES, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, a provisoriedade da medida expressada no artigo 316 do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão para o indiciado, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Oficie-se o Juízo de Execução Penal para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do Executivo de Pena nº 2000618-64.2021.8.11.0042 – SEEU do indiciado DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES
”.

Nesse quadro, a segregação preventiva se justifica para garantia da ordem pública em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que o paciente possui contra si uma condenação definitiva [2000618-64.2021.811.0042] e outros registros por crimes patrimoniais, revelando a propensão à prática de ilícitos penais.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A propósito, ao apreciar e deferir o pedido liminar do coacusado Pedro Henrique Araújo Soares [HC n. 1023249-43.2024], consignei:
“
deixo de estender o benefício ao corréu
Douglas Alexandre Lima Rodrigues
, notadamente porque, diferentemente da situação do paciente, trata-se de acusado reincidente, possuindo contra si executivo de pena e outras ações penais por crimes de idêntica natureza”
.

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

Nesse contexto,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Depois,
“a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Outrossim, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste viés, permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Douglas Alexandre Lima Rodrigues
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024